Tribunal: TJDFT
Processo: 0725079-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO À QUESTÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. INSUPERÁVEL DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS DO PERITO. NOMEAÇÃO DE NOVO EXPERTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de revisão do valor referente aos honorários do perito designado para a efetivação dos cálculos necessários para a liquidação da obrigação.
2. O exame do interesse recursal pertinente ao recorrente deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para que seja obtido um resultado útil.
3. As questões já examinadas, decididas e acobertadas pelos efeitos da coisa julgada, não podem ser objeto de rediscussão, nos moldes do art. 507 do CPC. Por essa razão não é possível admitir a existência de interesse em relação aos pontos atingidos pelos efeitos aludidos.
4. A estipulação do valor dos honorários do perito nomeado pelo Juízo singular deve respeitar o princípio do contraditório, nos moldes do art. 465, § 3o, do CPC. 4.1. Assim, às partes da relação jurídica processual deve ser assegurada a oportunidade de manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do valor estipulado pelo perito.
5. O perito não é obrigado a aceitar o valor sugerido pelas partes, que também não podem ser obrigadas a arcar com os honorários exigidos pelo especialista. 5.1. A situação de insuperável divergência entre as partes em relação à razoabilidade do valor dos honorários do perito, diante da manifestação do experto no sentido da irredutibilidade da quantia a ser cobrada, revela impasse que deve ser superado por meio da nomeação de novo experto pelo Juízo singular.
6. Recurso parcialmente conhecido e provido.